Tribunal: TJDFT
Processo: 0169896-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0169896-18.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: KATYA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Intime-se a parte recorrida, via AR, para ciência do procedimento de digitalização dos autos n. 2013.01.1.169896-9, a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com os autos físicos, nos termos dos arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta n.24 do TJDFT, de 20/02/2019. Após, fica intimada a proceder à retirada de peças juntadas no processo físico, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, nos termos do art. 12 da Portaria acima referida. Por fim, diante do julgamento do RE 661702 (tema 546), encaminhe-se o processo ao relator, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 12 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal